Tribunal: TJES
Processo: 5014574-67.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014574-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA
RECORRIDO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONES DENTRO DA PLATAFORMA
HOTSITE
. PONTOS NÃO COMPUTADOS NA TOTALIDADE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS PONTOS NA LIVELO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5014574-67.2022.8.08.0035

RECORRENTE: PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA

RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, LIVELO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONES DENTRO DA PLATAFORMA
HOTSITE
. PONTOS NÃO COMPUTADOS NA TOTALIDADE. COMPROVAÇÃO MÍNIMA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS PONTOS NA LIVELO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegalidade da falta de cômputo dos pontos da compra, bem como, condenação em danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se a requerida deve ressarcir a autora e se houve falha na prestação de serviços.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De fato, restou comprovado que a autora não comprou fora do site, causando estranheza a ausência de informação de que qualquer assistência foi oferecida à consumidora.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório. 2. as partes devem efetuar o cômputo pela promoção, já que a parte comprovou suas alegações”.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ajuizada por PATRICIA GOULART DE FARIA TURBAY SILVA, em face de B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM) e LIVELO S/A.

Alega a parte autora, em síntese, que em 26/01/2022 a requerente efetuou dois pedidos no site Americanas.com, ora requerida: Pedido 02-922305046, no valor: R$ 4.499,10 do produto Samsung Galaxy S21 FE Preto; e Pedido 02-922347294, no Valor: R$ 3.239,10 do produto Samsung Galaxy S21 FE Preto.

Relata que na ocasião, encontrava-se vigente uma promoção que oferecia 10 pontos Livelo para cada real gasto na compra do aparelho “Samsung Galaxy S21 FE”, isso é, exatamente os produtos adquiridos.

Afirma a autora que em 08/03/2022, para surpresa, foram creditados apenas os 32.400 pontos referentes ao pedido 02-922347294, nada sendo creditado referente ao pedido 02-922305046, e não logrou êxito em resolver o problema junto às requeridas. (...) Informa que, apenas em 07/04/2022 a ré enviou resposta, interessando destacar dois trechos, vejamos: 1. trecho constante na resposta propriamente dita: “Caso haja alguma dúvida, discordância ou questionamento, gentileza utilizar o botão “Interagir com o Fornecedor”.”; 2. trecho constante no anexo "Livelo_Patrícia Goulart de Faria Turbay Silva.pdf": “Americanas: após análise do parceiro, foi concluído que processo foi realizado fora do hot site, por isso não recebeu os pontos”.

Destaca ainda, que a resposta da Livelo foi dada diretamente no site do Consumidor.gov e complementada no referido anexo, daí a necessidade da análise em conjunto. (...) Além disso, anexou as telas comprovando que fizera tudo de acordo com o regulamento. Apesar disso, mais uma vez sem explicar o motivo, a ré informou, em 26/04/2022, que o pedido não era elegível. (...) Relata que a pontuação não creditada (44.990 pontos Livelo) vale, de acordo com informações encontradas no próprio aplicativo ou no site da Livelo, R$ 3.194,30 (valor do milheiro: R$ 70,00 | 44990/1000*70 = 3.194,30). É um valor bem alto, causando, portanto, enorme prejuízo à autora, que vê seu patrimônio ser subtraído por empresas inidôneas.

Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, sejam as rés compelidas a creditarem os 49.990 (quarenta e nove mil novecentos e noventa) pontos da compra em questão em favor da autora, ou, alternativamente, efetuarem o pagamento do valor correspondente, que, conforme já calculado, é de R$ 3.194,30 (três mil cento e noventa e quatro reais e trinta centavos); sejam as rés compelidas a pagar o valor do item anterior em dobro, em vista da comprovada má-fé de ambas; a condenação das Rés ao pagamento de verba indenizatória por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de verba indenizatória pela perda de tempo útil, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 10041018) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 10041020). Aduz que apresentou prova robusta, inclusive vídeos da compra pelo hotsite, e entende que os pontos devem ser computados. Requer a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas por AMERICANAS aos id. 10041025, e LIVELO aos id. 10041026.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente, ora recorrida, utilizou os serviços da recorrente dentro da promoção, no hotsite das lojas AMERICANAS.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, verifico que a questão devolvida em sede recursal se refere à ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da requerida, e à configuração, ou não, de danos morais a serem aplicados.

Veja-se, pela leitura das provas, que a autora colacionou aos id. 10040947 o vídeo da compra pelo site da AMERICANAS, dentro da promoção com a LIVELO. Assim, não há razão plausível para os pontos não serem computados na LIVELO.

De fato, restou comprovado que a autora não comprou fora do site, causa estranheza a ausência de informação de que qualquer assistência foi oferecida à consumidora.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela ausência de qualquer assistência à parte, as recorridas devem responder pelos danos experimentados pela recorrente, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a impossibilidade de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Quanto aos danos morais, não entendo presente.

Quanto aos pontos, entendo que as partes devem efetuar o cômputo pela promoção, já que a parte comprovou suas alegações.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando r. sentença para
DETERMINAR
o cômputo dos pontos da autora.
Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)